Tribunal: STF
Processo: Rcl 75580
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada contra Arcelormittal Brasil S.A. contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, sob o fundamento de que teria havido violação à tese fixada no Tema nº 456-RG.



    A reclamante alega, em síntese, que “A incidência antecipada do ICMS, portanto, exige a composição de uma regra matriz de incidência própria, composta por todos os critérios que lhe são típicos (critério material, temporal, espacial, quantitativo e pessoal)”. Ao final, pede a cassação do acórdão reclamado.



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Ao julgar o Tema 456, o STF fixou a seguinte tese:



    “A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal.”



    O Tribunal de origem afastou a incidência do tema em razão de a cobrança contestada derivar do regime de substituição tributária do ICMS, mas sim de antecipação do tributo devido em operações próprias, conforme se extrai do acórdão reclamado:



    “(...) no caso, a cobrança contida no Auto de Lançamento e atacada na inicial da demanda proposta não diz respeito a substituição tributária, advindo daí que não se aplica a segunda parte do enunciado do TEMA 456/STF. É que, no caso, o que a demandante pretende é o afastamento da antecipação tributária de ICMS relativamente às mercadorias que adquire de outros Estados da Federação, com alíquota inferior, para revenda neste Estado, sendo que, para a antecipação do pagamento do ICMS próprio, basta lei em sentido formal, requisito atendido pela legislação estadual”.



    A fundamentação adotada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul considerou que a exigência do ICMS antecipado decorre de legislação estadual que atende ao requisito de lei em sentido formal, sem que haja necessidade de previsão em lei complementar federal. Não há aderência estrita (condição essencial para a interposição da via reclamatória) entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado o que torna inadmissível a presente Reclamação (nesse sentido: RCL 36688 AgR, RCL 50423 AgR e Rcl 50296 AgR, todas julgadas pelo Tribunal Pleno desta Corte).



    Para divergir do entendimento do Juízo reclamado, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (nesse sentido: RCL 47699 AgR e RCL 56098 AgR).



    Por esses fundamentos, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem condenação em honorários uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente